Tribunal: TJSP
Processo: 1012352-47.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
DANO MORAL – Alegado pagamento integral de dívida contraída, todavia, com manutenção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Suposto dano moral indenizável não comprovado nos autos – Exclusão da restrição creditícia em nome do autor comprovada – Dano moral inocorrente - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012352-47.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RAFAEL DA
SILVA MOUHEUTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012352-47.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 42790 amg
2
VOTO No: 42790
APEL. No: 1012352-47.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília (2a Vara Cível)
APTE.: Rafael da Silva Mouheuti (A)
APDA.: Telefônica Brasil S.A. (R)
DANO MORAL
Alegado pagamento integral de dívida
contraída, todavia, com manutenção indevida de nome nos
órgãos de proteção ao crédito - Suposto dano moral
indenizável não comprovado nos autos Exclusão da restrição
creditícia em nome do autor comprovada
Dano moral
inocorrente - Decisão mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegada manutenção de negativação de nome nos órgãos de proteção
ao crédito apesar do pagamento integral da dívida oriunda do contrato
no 644829413, no valor de R$74,37, geradora de dano moral
indenizável, fls. 1/15) intentada por Rafael da Silva Mouheuti contra
Telefônica Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
267/269, de relatório a este integrado, por ausência de prova do
alegado dano moral sofrido, restando o autor condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa (R$10.000,00, fls. 15), porém isento de
pagamento enquanto perdurar a condição de beneficiário da gratuidade
da justiça, nos termos da Lei n° 1.060/50.
Apelou o vencido em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) quitou a dívida em 12.08.2019 certo de que a ré
excluiria a negativação do nome, no entanto, em 12.09.2019 o nome
continuava negativado, o que lhe causou constrangimento ao ver
negado o seu pedido de crédito em estabelecimento comercial e (2) por
razões técnicas, as provas documentais do dano moral experimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012352-47.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 42790 amg
3
não foram juntadas satisfatoriamente aos autos, razão pela qual, requer
a juntada na presente apelação, com supedâneo no AgRg no AREsp
407426-SC (fls. 272/279).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
285/291) e é isenta de preparo (fls. 251).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada na comprovação da exclusão do nome do apelante nos
órgãos de proteção ao crédito e na ausência de prova do suposto dano
moral por ele sofrido.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“No mérito, o pedido não procede.
Wilson Melo da Silva define o dano moral como
sendo: 'aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoa natural (não jurídica) em seu patrimônio de valores
exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Teriam eles, os
danos morais, como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o
sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, em
face de dadas circunstâncias, ainda mesmo que por ocasião do
descumprimento
do
contratualmente
avençado,
como
seria
do
magistério, v. g., de um Colmo (De las obligaciones en general, 3, ed., n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012352-47.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 42790 amg
4
154 e s.), de um Lafaille (Derecho Civil; obligaciones, v. 1, n. 288 e s.),
de um Leslie Tomasello Hart (El daño moral em la responsabilidad
contractual) e outros mais. O chamado dano moral tem estreita
conotação com a dor, seja ela moral ou física, jamais afetando o
patrimônio econômico do lesado. Seu maior característico, seria, assim,
a dor: a dor moral ou a dor física.' (Enciclopédia Saraiva do Direito, v.
22, p. 266).
Portanto, para que ocorra a indenização, deve ser
demonstrada a existência do dano não econômico e que este tenha
ocorrido através de ato ilícito, circunstâncias não verificadas no caso
em concreto.
Com efeito, não se verifica dos autos a manutenção
do abalo de crédito noticiado, uma vez que o autor não juntou aos
autos nenhum documento que demonstre tal fato.
Destaque-se que tal documentação deveria ter sido
juntada com a inicial (artigo 434, do CPC) e que a negativa de crédito
emitida por terceiro (fls. 25), sem maiores identificações, especialmente
de que seja oriunda de pendência com a ré, não permite concluir que a
restrição creditícia permanece por incúria desta última.
Logo, não tendo comprovado que a manutenção do
abalo de crédito, decorre de ato praticado pelo réu, não prospera o
pedido de tutela jurisdicional voltada para indenização por danos
morais.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido
formulado na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor dado à causa, observada a gratuidade.” (fls. 267/269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012352-47.2019.8.26.0344 - Marília - Voto no 42790 amg
5
4. Considerando que o contraditório foi instalado,
oportunizando a produção de provas e que não houve pedido de prazo
complementar para juntada posterior, não há falar em admissão dos
documentos de fls. 280/281 que acompanharam a apelação, que se
prestariam a comprovar a tese de dano moral indenizável. Ademais,
nota-se que são idênticos aos documentos de fls. 24/25 acostadas à
inicial.
Assim, referida documentação deveria ter sido
apresentada por ocasião da instrução processual (art. 434 do CPC) e,
ademais, a alegação de problemas técnicos não são motivos aptos para
justificar a impossibilidade de sua juntada no momento processual
azado, tampouco se trata de documento novo (art. 435 do CPC).
Por fim, sendo incontroverso que o nome do
apelante foi excluído do cadastro de inadimplentes (fls. 255 e 265) e
inexistindo provas da conduta ilícita praticada pela ré, a improcedência
da ação era mesmo a medida acertada que ao caso sub examen se
impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica